Tribunal: TJSP
Processo: 1116593-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de crédito de quotas consorciais canceladas – Pretensão de obrigar a administradora de consórcios a inserir em seu sistema sua condição de cessionária – Descabimento – Autonomia da organização interna da empresa – Notificação do negócio jurídico – Suficiência e atendimento ao disposto no art. 290 do Código Civil – Dever de acompanhamento pela adquirente (pelas

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de crédito de quotas consorciais canceladas – Pretensão de obrigar a administradora de consórcios a inserir em seu sistema sua condição de cessionária – Descabimento – Autonomia da organização interna da empresa – Notificação do negócio jurídico – Suficiência e atendimento ao disposto no art. 290 do Código Civil – Dever de acompanhamento pela adquirente (pelas vias comuns cabíveis) sobre o andamento do grupo consorcial correlato, da contemplação por sorteio de quota cancelada e da disponibilização dos créditos após o decurso de prazo legal contado do encerramento – Ressalvado direito de exigir o pagamento, nos termos do art. 312 do Código Civil – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.